Tribunal: STF
Processo: RE 928943
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Segundos embargos de declaração no recurso extraordinário. CIDE-remessas. Tema nº 914. Pedido de ingresso como Amicus Curiae após o julgamento do feito. Embargos não conhecidos.

    1. O requerimento de ingresso como amicus curiae deve ser apresentado até o momento em que o processo é incluído em pauta. Precedentes.

    2. Embargos de declaração não conhecidos.